Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711172-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CANCELAMENTO DO REGISTRO MANTIDO. I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Deve ser mantido o cancelamento de registro de veículo automotor realizado a partir de contrato declarado nulo. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97, 120, 126, 257, § 7o e 282, todos do CTB e 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder por ação cujo objeto principal é a baixa de veículo. Aduz que a pretensão da recorrida deveria ser dirigida ao CONTRAN, tendo em vista a edição da Resolução 11/98, que disciplina o procedimento para a baixa do registro de veículos automotores; c) artigos 1o, caput, do Decreto-Lei 911/69, 182 e 1.231, ambos do Código Civil, defendendo que no contrato de financiamento a propriedade é resolúvel e, enquanto não houver invalidação, a propriedade plena pertence ao credor fiduciário, que ostenta, portanto, a condição de proprietário do veículo. Aduz, assim, que se a recorrida tem a propriedade resolúvel do bem, deve ser mantido o registro perante o órgão de trânsito, bem como haverá de arcar com o pagamento das multas correspondentes, ainda que reconhecida a nulidade do contrato firmado entre a financiadora e o terceiro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput, do Decreto-Lei 911/69, 182 e 1.231, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030